Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717875-33.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA ZELIA DE SOUSA PARAISO REPRESENTANTE LEGAL: LUCAS DE SOUSA MELO SANTOS, WELLINGTON MENDONCA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 58680410) interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL — PREVI em face MARIA ZELIA DE SOUSA PARAISO ante decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos da liquidação por arbitramento n. 0717882-32.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante e homologou o laudo pericial retificado, nos seguintes termos (ID 193606619 na origem): A impugnação ao laudo pericial da parte requerente destaca a definição de reserva matemática, conforme estabelecido na legislação e jurisprudência, como os recursos necessários para cobrir compromissos futuros da entidade previdenciária. Portanto, não haveria embasamento para falar em recomposição da reserva matemática em relação a compromissos passados, que já integram o passivo da instituição. Diante disso, requer a retificação do laudo pericial para excluir a apuração das reservas matemáticas sobre parcelas vencidas, mantendo apenas aquelas relacionadas ao custeio dos compromissos futuros (parcelas vincendas). Além disso, reitera-se a possibilidade de compensar as parcelas vencidas com os valores devidos para a recomposição da reserva matemática, resultando em um aumento proporcional do benefício complementar de aposentadoria. A requerida contesta diversos pontos: falta de demonstração das parcelas salariais utilizadas; cálculo do BET para um período após sua cessação, visto que não foi concedido aos participantes após 01/2014; dedução das diferenças de contribuições previdenciárias do Banco do Brasil, que é apenas devedor nos autos, sem créditos a serem compensados; não seguimento da Nota Técnica Atuarial do plano em questão pelo perito, comprometendo a transparência e precisão do cálculo; aplicação incorreta de um percentual fixo de juros de mora, desconsiderando a data de vencimento das parcelas; contestação dos juros de mora sobre diferenças passadas de benefício complementar, pois a parte autora é devedora da recomposição da Reserva Matemática, estando em mora em relação à parte ré. Em relação à impugnação da autora, é imperioso destacar que o acórdão expressamente prevê a possibilidade de recálculo do benefício, desde que as reservas matemáticas sejam recompostas prévia e integralmente, e desde que haja previsão regulamentar. Em relação à impugnação da ré, as questões levantadas foram devidamente esclarecidas pelo perito. Os salários de participação, incluindo os efeitos da Recuperação de Tributos (RT), podem ser verificados no Apêndice II do Laudo, especificamente na coluna “Sal. Base de Benefício Ajustado”. Quanto à origem desses novos salários de participação (SPs) deferidos de dezembro de 2013 a agosto de 2015, foram extraídos do Laudo Trabalhista homologado na ação RT 0001664-07.2010.5.10.0004. Em relação ao Benefício Especial Temporário (BET), o acórdão condenou a primeira ré a implementar o pagamento à autora do valor recalculado do benefício de complemento de aposentadoria, incluindo o BET, considerando os reflexos remuneratórios reconhecidos na ação trabalhista no 0001664-07.2010.5.10.0004. Sobre a dedução de diferenças de contribuições previdenciárias do Banco do Brasil, no cálculo da Reserva Matemática Vencida, levando em conta que as contribuições são paritárias, tanto o participante quanto o patrocinador devem ter seus montantes de contribuições deduzidos. Quanto à retificação conforme a nota técnica, o perito considerou os parâmetros esboçados na Nota Técnica Atuarial (NTA) apresentada pela ré e realizou a apuração da diferença da Reserva Matemática Vincenda, chegando ao valor de R$ 474.219,71. Em relação aos juros de mora, o acórdão estabeleceu que a contagem deve ocorrer da data da citação à data dos cálculos, conforme determinado. Ante o exposto, rejeito as impugnações e homologo o laudo pericial ID 181928006, com a retificação apresentada no ID 189456543. Não havendo requerimento de cumprimento de sentença no prazo de 15 dias, arquivem-se. A Agravante alega que o juízo de origem, na liquidação por arbitramento em ação revisional de aposentadoria, validou um cálculo genérico, sem a demonstração dos parâmetros e fórmulas utilizados para revisão do benefício. Além disso, alega que a perícia não demonstra as parcelas salariais utilizadas na composição dos salários-de-participação, afirmando existir omissão em relação a como se deu o cálculo. Pugna, ainda, pela impossibilidade de apuração do “Benefício Especial Temporário – BET” para o período de 12/2016 a 12/2023, arguindo que esse deixou de ser alcançado aos participantes do Plano de Benefícios no 1 a partir de 01/2014. Ainda alega que a perícia acaba por deduzir das diferenças das contribuições previdenciárias, referentes a cota-parte patrocinador, cuja responsabilidade pelo pagamento recai sobre o Banco do Brasil, o que não seria viável, uma vez o Banco é apenas devedor, não havendo crédito a ser recebido. Em relação à reserva matemática futura, a Agravante alega que perícia não empregou a formulação contida na Nota Técnica Atuarial para o cálculo da recomposição da Reserva Matemática, tendo utilizado formulação genérica para tal, apresentando, para tanto, um cálculo na petição de agravo de instrumento. Por fim, afirma que a decisão ultrapassou os limites da coisa julgada, no que diz respeito à incidência de juros, pois não houve a recomposição da reserva matemática. Assim, com a finalidade de evitar o enriquecimento ilícito, a Agravante requer a atribuição de efeito suspensivo, pleiteando a suspensão da liquidação de sentença, alegando que os valores homologados foram substancialmente elevados, com risco de lesão grave ou de difícil reparação não apenas potencial, mas real para a Agravante e seus participantes. Ao final, requer que as novas intimações constem, exclusivamente, o nome do advogado MARCOS VINÍCIUS 18 BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB — DF SOB O N.o 16.785, com endereço no SHIS QI 17 Conjunto 16 Casa 23 — Lago Sul — Brasília-DF — CEP: 71645-160. Tel: (61) 3120-1700. No mérito, requereu a reforma da decisão agravada. O preparo foi devidamente recolhido (ID 58680412). É o relatório. DECIDO. Dos requisitos de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, tempestivo, sendo que o preparo foi devidamente recolhido (ID 58680412). A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pela Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de suspender a eficácia da decisão agravada. Isso porque, a Agravante, em suas razões, apenas invoca, de maneira genérica, a regra constante do art. 1.019, I do CPC, não trazendo, em sua peça, elementos que evidenciem os requisitos necessários para a atribuição de efeito suspensivo, a saber, a prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso. Primeiro, ressalta-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo, ao final, confunde-se com o próprio mérito do agravo, de modo a constituir um pedido meramente satisfativo, diante da rejeição da impugnação. Segundo, porque, muito embora alegue que houve, por parte dos cálculos periciais, uma valoração genérica e destituída de demonstração de parâmetros, o que se observa, nesse primeiro momento de análise, é que tanto o documento constante do ID 181928008 (origem), quanto o laudo complementar constante do ID 189458296 (origem), apontam parâmetros, sendo que esse último até informa a metodologia utilizada nas páginas 4, 13 e 15. Por derradeiro, embora alegue risco real para seus integrantes, inexistem nos autos documentos que demonstrem, no caso concreto, a partir de seu financeiro, a temeridade quanto à alegada onerosidade do fundo comum, bem como os custos operacionais mínimos a partir dos quais entende estar na iminência de sofrer gravame caso seja instado a adimplir com os valores. Com isso, a Agravante não satisfez os requisitos mínimos necessários para a pretensão de concessão de efeito suspensivo, uma vez que não apresentou prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso a concessão não seja deferida, não deduzindo, ainda, a probabilidade de provimento do recurso. Nesse horizonte, o rol documental não apresenta elementos dos quais se possa inferir a situação temerária vencível por via de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (arts. 995 e 1.019, I, do CPC/2015) mantendo incólume a decisão agravada. DEFIRO o pedido da Agravante para que todas as publicações e intimações sejam realizadas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS 18 BARROS OTTONI, INSCRITO NA OAB — DF SOB O N.o 16.785, com endereço no SHIS QI 17 Conjunto 16 Casa 23 — Lago Sul — Brasília-DF — CEP: 71645-160. Tel: (61) 3120-1700, ressalvada a sistemática do PJe. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para os fins previstos no Art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de maio de 2024 13:58:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador